Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR A TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CABIMENTO. ABATIMENTO DOS TRIBUTOS EVENTUALMENTE INADIMPLIDOS PELO COMPRADOR E DE EMOLUMENTOS CARTÓRIOS DECORRENTES DO REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PACTUAÇÃO DE ARRAS PENITENCIAIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL (LUCROS CESSANTES). NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 41 da Lei n. 8.666/1993, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, determina que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
1.1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do procedimento licitatório, estando subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, a própria Administração e os proponentes, que dele não podem se afastar.
1.2. Observado, no caso concreto, que o edital de licitação que deu ensejo à compra e venda do imóvel, bem com a respectiva escritura pública estabelecem a possibilidade de resilição e de rescisão contratual, não há como ser afastado o direito do comprador ao desfazimento do negócio jurídico, em decorrência da impossibilidade de continuar arcando com o pagamento das parcelas pactuadas.
2. A rescisão/resilição do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente restituição dos valores pagos pelo comprador.
2.1. Os valores correspondentes aos juros remuneratórios, à multa contratual e aos juros moratórios desembolsados pelo comprador no período de vigência do contrato devem ser abatidos no montante a ser restituído, sob pena de repassar à vendedora os ônus decorrentes da resilição do contrato de compra e venda.
2.2. Por força de expressa previsão contratual, devem ser deduzidos, do montante a ser ressarcido ao comprador, os valores correspondentes a tributos incidentes sobre o imóvel eventualmente inadimplidos e emolumentos cartorários decorrentes do registro do negócio jurídico.
3. Não se tratando de rescisão contratual em virtude de inadimplemento obrigacional por parte da vendedora, mas de desistência manifestada pelo comprador, baseada na premissa de falta de condições financeiras para continuidade do pagamento das parcelas pactuadas, os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado do decisum que decretar o desfazimento do negócio jurídico.
4. Constado que, no contrato celebrado pelas partes, foram pactuadas arras de natureza penitencial, não há razão para que seja assegurado o direito à indenização por lucros cessantes, consoante a norma inserta no artigo 420 do Código Civil.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.